Tribunal: TJSP
Processo: 2251432-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2251432-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Pompéia, em que é agravante
SHINAIDER IVO SMANIOTTO (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado MAPFRE
VERA CRUZ SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251432-45.2020.8.26.0000 -Voto no 34989
2
Comarca: POMPEIA – 1a VARA
Agravante: SHINAIDER IVO SMANIOTTO
Agravada: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A
MM. Juiz Prolator: Rodrigo Martins Marques
VOTO No 34.989
Agravo de instrumento. Ação de cobrança de
indenização de seguro. Decisão que homologou
laudo pericial médico. Ausência de parecer técnico
divergente, conforme art. 465, §1o, II, do CPC.
Alegação de parcialidade da perita. Inocorrência.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de cobrança de indenização de seguro em grupo,
indeferiu pedido de realização de nova prova pericial médica, e homologou o
laudo elaborado pelo IMESC (fl. 266).
Alega o agravante, em síntese, que a perita judicial
realizou juízo de valor, manifestando-se sobre o mérito da lide, competência
exclusiva do magistrado, o que caracteriza parcialidade e impõe a
realização de nova perícia, por outro profissional, especialista em ortopedia.
Assevera que a conclusão pericial diverge dos documentos médicos
presentes nos autos, que apontam para a ocorrência de invalidez,
circunstância coberta pela apólice. Por isso, requer a reforma da r. decisão
agravada.
Recebido o recurso no efeito devolutivo, houve a
apresentação de contraminuta (fls. 278/282).
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de cobrança de indenização
de seguro em grupo. Na inicial, afirma fazer jus ao recebimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2251432-45.2020.8.26.0000 -Voto no 34989
3
indenização prevista na apólice para a hipótese de invalidez funcional
permanente parcial ou total por acidente ou doença, bem como por danos
morais, estimada em 20 salários mínimos. Após a apresentação de
contestação e réplica, foi elaborado laudo pericial por perito do IMESC, cuja
homologação deu ensejo à interposição do presente recurso.
Contudo, não foram demonstrados os motivos técnicos
pelos quais o recorrente afirma ser indispensável a realização de nova prova
pericial médica.
Com efeito, a mera manifestação pericial pela ausência
de subsunção das circunstâncias médicas do periciando às hipóteses
previstas na apólice de seguro não caracteriza parcialidade, até porque as
conclusões técnicas decorrem do estudo da documentação médica trazida
aos autos, da anamnese do autor, bem como de seu exame físico, como
ressaltado no laudo (fls. 175/177 e 181/182).
De outro lado, não foi trazido parecer técnico
divergente a fim de infirmar a conclusão exposta no laudo, nos termos do
art. 465, §1o, II, do CPC, ao passo que os critérios para concessão de
aposentadoria por invalidez, como é cediço, não necessariamente
coincidem com aqueles para reconhecimento de cobertura para invalidez
funcional.
Ademais, é certo que, embora o laudo pericial constitua
elemento importante para formação do seu convencimento, o magistrado
não está a ele vinculado, nos termos do art. 479 do CPC.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator